Tribunal: TJES
Processo: 0014183-12.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014183-12.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARASCH SYLMAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA

APELADO: AMBILEV OCEANOGRAFIA E HIDROGRAFIA LTDA ME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE
RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO.
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO PRÉ-ESTABELECIDO. DANOS MATERIAIS CONSISTENTES NO REPARO DO BEM, LOCAÇÃO DE PRODUTO SIMILAR, FRETE E DESLOCAMENTO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Consta dos autos que foram adquiridas pela apelada
09 (nove) baterias para equipamento SONTEK ADCP (GFOP 6107),
para a realização de serviço de monitoramento marinho perante a tomadora de serviços Samarco, contendo vício oculto que
causou
dano nas placas dos equipamentos de sua propriedade.

2. O
Laudo Pericial
comprovou que o
s produtos vendidos pela apelante estavam
com
o polo
d
os conectores invertido
s
e que ela possuía apenas uma orientação para conectar o equipamento, fazendo com que a corrente percorresse o caminho inverso
e
danifica
sse
as placas que compõe o equipamento.

3.
Os reparos realizados nos equipamentos
se efetivaram

em prazo insuficiente
para que os serviços da apelada fossem devidamente prestados à Samarco,
sendo
necessária a locação de outros equipamentos, a fim de cumprir o contrato previamente estabelecido.

4.
Demonstrado
nos autos que a apelada sofreu prejuízo na monta de R$ 173.377,03 (cento e setenta e três mil, trezentos e setenta e sete reais e três centavos), referente aos consertos dos equipamentos e despesas com aluguéis de máquinas em substituição, fretes e deslocamentos para envio dos equipamentos entre sua sede e a autorizada em Florianópolis/SC.

5.
Comprovado o dano e o ato ilícito cometido pela apelante,
o
ressarcimento material
deve ser mantido.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interp
osta p
or

BARASCH SYLMAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA
,
em face da r. sentença de fls.
197/206
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara
Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital
, que, nos autos da Ação de Ressarcimento
por
Danos Materiais e Morais
ajuizada por
AMBILEV OCEANOGRAFIA E HIDROGRAFIA LTDA ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a
apelante
a reparar os danos materiais sofridos pel
o apelado
, no importe de R$ 173.377,03 (cento e setenta e três mil, trezentos e setenta e sete reais e três centavos), com correção monetária e juros legais pela Taxa Selic, a partir dos efetivos desembolsos.

Condenou a
apelante, ainda,
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 20%(vinte por cento) do valor indenizatório final, com correção monetária e juros contados da data
d
o arbitramento
, aplicando-se a Taxa Selic.

Em suas razões recursais
(
fls. 209/218
) sustenta
, em síntese, que (i) o dano ocorrido foi na placa PIO e não no equipamento; (ii) entre a data do diagnóstico do problema (13.04.2016) e a data da entrega dos equipamentos pela apelada à Samarco (21.05.2016), se passaram 39 dias, prazo suficiente para a substituição da placa PIO e cumprir o prazo do contrato; iii) que no dia 10.05.2016 a apelada já havia adquirido as peças para reparação, bem como os serviços de reparo tinham sido contratados e pagos; iv) a apelante não pode ser responsabilizada pela inércia da apelada; v) a indenização deve se limitar ao custo das baterias, no importe de R$3.622,50 ou, pelo princípio da eventualidade, ao custo do reparo dos equipamentos, no valor de R$75.289,00, excluindo-se o valor referente à locação e fretes de outros equipamentos; v) há excesso de diárias cobradas referentes à locação de equipamentos.

Sob essas premissas, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Pelo princípio da eventualidade, requer
“seja excluído da condenação os itens "2 e 3" do pedido autoral (fl. 07), que se tratam sobre a locação de outros equipamentos (item 2), e despesas de viagens entre Vitória ES e Florianópolis (item 3), mantendo-se somente a reparação referente ao reparo das peças (item 1), e devolução do preço das baterias”.

C
ontrarrazõe
s pelo desprovimento do recurso (ID n. 6210996).

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Na origem,
foi ajuizada Ação de Ressarcimento de Danos Materiais e Morais por AMBILEV OCEANOGRAFIA E HIDROGRAFIA LTDA ME em face de BARASCH SYLMAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA, alegando ter adquirido 09 (nove) baterias para equipamento SONTEK ADCP (GFOP 6107), através da Nota Fiscal nº 000010844, no valor total de R$ 3.622,50 (três mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) na data de 16.03.2016.

Relatou que as baterias lhe foram entregues com defeito na montagem, uma vez que os conectores se encontravam com os polos invertidos, o que resultou em graves danos
nas
placas de PIO dos equipamentos ADCPs.

Revela que sofreu prejuízo na monta de R$ 173.377,03 (cento e setenta e três mil, trezentos e setenta e sete reais e três centavos), referente aos consertos dos equipamentos e despesas com aluguéis de máquinas em substituição, fretes e deslocamentos para envio dos equipamentos entre sua sede e a autorizada em Florianópolis/SC, além dos constrangimentos sofridos perante a tomadora dos serviços que presta, a Samarco Mineração S/A.

A ré, ora apelante, por sua vez, sustentou a ausência de nexo causal entre o defeito das baterias e os supostos danos, defendeu a culpa concorrente, seja porque a Autora não testou as baterias antes de as instalar, seja porque não solicitou inclusão de componentes de proteção a curto-circuito, o qual seria vendido separadamente.

E, pelo princípio da eventualidade, alegou que eventual indenização por dano material deveria ser apenas no valor das placas danificadas e não no valor de locação de equipamentos, bem como a inexistência de danos morais.

O douto magistrado de primeiro grau acolheu apenas o pedido de reparação dos danos materiais, constando tratar-se de vício oculto diagnosticado com o uso do bem, aplicando-se os arts. 441 e seguintes do C
ódigo Civil
.

Pois bem. Compulsando os autos, observa-se
que
o Laudo Pericial de fls. 161/178
contatou que
“
ao possuir os polos invertidos no conector, sendo que este possui apenas uma orientação para conectar ao equipamento, a bateria torna-se inapta para a sua utilização
, tendo em vista que forneceria energia invertida aos equipamentos, fazendo com que a corrente percorresse o caminho inverso, danificando assim as placas que compõe o equipamento, as quais são compostas por circuitos integrados (componentes eletrônicos sensíveis)”.

Destacam-se, ainda, os trechos da perícia que evidenciam a falha das baterias vendidas pelo apelante:

[...] Portanto, esta Perícia evidencia que
conectar uma bateria com polos invertidos em equipamento alimentado com corrente contínua é suficiente para danificar os componentes do seu circuito, sendo necessário a substituição de uma ou mais placas que constitui o equipamento
, como ocorreu no caso em tela.

[...] A fim de determinar se a inversão dos polos da bateria é capaz de danificar os equipamentos RDI SDCP, esta Equipe Pericial CONCLUI:

i. Os conectores das baterias e do RDI ADCP são do tipo MOLEX possuindo apenas uma orientação para conexão, ou seja,
não existe possibilidade de conexão invertida entre os mesmos
;

ii. Os equipamentos RDI ADCP são compostos por placas com circuitos integrados, componentes estes sensíveis à variação de tensão e corrente, alimentados por corrente contínua. Com isso,
a inversão dos polos em sua fonte de alimentação é capaz de danificar o seu funcionamento.

Portanto,
esta Perícia evidencia que a conecção das baterias com polos invertidos nos referidos equipamentos foi determinante para danificar os componentes dos seus circuitos, sendo necessário a substituição de uma ou mais placas que os constitui.
[...] (destaquei).

Restou claro pela perícia realizada nos produtos vendidos pela apelante que os conectores das baterias estavam com o polo invertido e que ela possuía apenas uma orientação para conectar o equipamento, fazendo com que a corrente percorresse o caminho inverso
e
danifica
sse
as placas que compõe o equipamento.

Além disso,
a conecção em tal situação é suficiente para danificar os componentes do seu circuito.

Assim, é indubitável a responsabilidade da apelante quanto à danificação das placas PIO de 03 (três) dos equipamentos ADCPs da apelada, que seriam utilizados na prestação de serviços para a SAMARCO, restando identificar o alcance dos prejuízos a serem sanados.

Da cópia do contrato celebrado com a SAMARCO (fl. 28) é possível vislumbrar que a apelada foi contratada para prestar serviços de Monitoramento ADCP
(monitoramento marinho)
, com relatório mensal, pelo período de
3 (três) meses,
por meio do
Pedido n° 4500169416,
datado
de 18.02.2016,
com entrega
dos itens

em 21.5.2016
.

Em diversas tratativas administrativas, a apelada salientou a urgência na resolução da questão, como se vê do email encaminhado no dia 15.03.2016, informando ao representante da empresa
que iria
“
precisar destas baterias no início da próxima semana”.

Os reparos realizados nos equipamentos
se efetivaram
apenas em maio.2016 e, portanto, para que os serviços da apelada fossem devidamente prestados à Samarco, foi necessária a locação de outros equipamentos, a fim de cumprir o contrato previamente estabelecido.

Nesse ponto, coaduno com a exposição realizada na sentença de primeiro grau que consignou
que o lapso temporal entre a
compra dos produtos, a reclamação perante o fornecedor, a apresentação das baterias para diagnóstico, o laudo técnico realizado e a aquisição das peças necessárias ao reparo dos equipamentos,
e
a data fixada para início dos serviços contratados foram insuficientes.

Assim, não merecem prosperar as alegações da apelante de que inexistiu a necessidade de locação de equipamentos similares para garantir
o
efetivo, tempestivo e adequado cumprimento do contrato celebrado com a Samarco.

Compartilho ainda do entendimento de que, comprovada a necessidade de locação dos equipamentos, a apelada faz jus à reparação indenizatória no importe demonstrado pelos recibos juntados aos autos, bem como se faz necessário o ressarcimento pelo deslocamento para envio e busca dos produtos na autorizada em Florianópolis/SC:

[...]
a prova da locação e seu pagamento é suficiente para ensejar um sentido de credibilidade e acolhimento do fato básico subjacente e ensejador das indenizações pretendidas, a título de ressarcimento.

A observar, ainda
justificando as rubricas indenizatórias, que a Autora teve despesas ressarcíveis, alusivas a fretes e deslocamentos para envio e busca dos equipamentos entre sua sede e a autorizada em Florianópolis/SC.

[...] (destaquei).

Devidamente demonstrado o vício do produto e a demora no reparo do bem, o ressarcimento material deve ser mantido, consoante o previsto nos artigos
186
e
927
do
Código
C
ivil:

Art. 186. Aquele que,
por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que,
por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO - GARANTIA LEGAL ULTRAPASSADA - IRRELEVÂNCIA - DEVER DE RESSARCIMENTO CONFIGURADO - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - VALORES COMPROVADOS - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Demonstrada a ocorrência de vício oculto, impõe-se a procedência do pedido ressarcimento material dos gastos efetivamente comprovados para o reparo do bem
- Tratando-se de vício oculto a responsabilidade do fabricante do bem não se restringe ao prazo previsto na garantia - Ausente a demonstração da ocorrência dos danos extrapatrimoniais, os quais não se presumem, impõe-se a reforma da sentença excluindo a condenação da Apelante pelos danos morais não comprovados. (TJ-MG - AC: 10000212589857001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. DEFEITO NO MOTOR. VÍCIO OCULTO. PROBLEMAS QUE SURGIRAM MENOS DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS A TRADIÇÃO DO BEM. AUTORES QUE FORAM INFORMADOS PELO RÉU QUE O VEÍCULO ESTAVA EM PERFEITAS CONDIÇÕES. BOA-FÉ OBJETIVA.
INCIDÊNCIA DO ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. INÉRCIA DO RÉU EM SOLUCIONAR O VÍCIO SUPERVENIENTE QUE CARACTERIZA ATO ILÍCITO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0012027-75.2019.8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 16.11.2021) (TJ-PR - RI: 00120277520198160083 Francisco Beltrão 0012027-75.2019.8.16.0083 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 16/11/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/11/2021)

Diante das provas apresentadas nos autos, de que foram gastos para reparo do bem e a locação de equipamentos de substituição no importe de R$ 173.377,03 (cento e setenta e três mil, trezentos e setenta e sete reais e três centavos), deve ser mantida a condenação.

Pelo exposto,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

D
eixou de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já fixados no máximo legal de 20% sobre o valor da condenação.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, deixar de aplicar o §11º do art. 85, do CPC, uma vez que os honorários advocatícios já foram fixados no máximo legal de 20% sobre o valor da condenação.

Acompanho o voto de relatoria.